Tribunal: TJDFT
Processo: 0747340-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONFIRMAM A DEMORA NO PAGAMENTO. DIFERENÇA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que o Distrito Federal fosse condenado ao pagamento da atualização monetária decorrente do transcurso do período entre o reconhecimento do débito relativo à conversão da licença-prêmio em pecúnia até o seu efetivo pagamento.
II. A menção nos esclarecimentos do Distrito Federal de que no dia 14/03/2015 efetuou o pagamento dos valores a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia configura nítido erro material. Para tanto, destaca-se que em março de 2015 a parte autora não estava aposentada, sequer existindo o reconhecimento de valores devidos a título de pagamento de conversão de licença-prêmio em pecúnia, o que somente aconteceu no mês de julho de 2015. Na verdade, o documento ID 23675008, pág. 8 aponta a ordem de pagamento emitida pelo Distrito Federal no dia 14/03/2016, o que está em consonância com a data informada pela parte autora na sua inicial e atestada pelo extrato bancário. Assim, confirma-se que o pagamento da quantia, sem atualização monetária, foi efetivado em 14/03/2016, o que atesta a demora do pagamento da quantia relativa à conversão da licença prêmio em pecúnia quando da aposentadoria da parte autora.
III. Não obstante a ausência de impugnação específica quanto aos valores pleiteados na inicial, constata-se evidente equívoco na atualização monetária formulada pela parte autora, ao promover a indevida incidência de juros de mora, o que obsta a sua integral utilização. Isso porque o juros de mora somente incide a partir da citação no processo judicial, e não entre o momento do reconhecimento administrativo (em julho de 2015) até o efetivo pagamento (março de 2016). Durante estes meses incide apenas a correção monetária, que visa preservar o valor real da dívida, de forma que deveria ser computado pela administração pública no mês de março de 2016 o seu valor devido mediante a incidência apenas da correção monetária. Desse modo, adota-se parte da tabela apresentada pela parte autora, no que tange apenas ao valor com a correção monetária, de forma a concluir que a diferença devida pelo pagamento efetuado em quantia inferior efetuada naquele mês de março de 2016 alcança R$ 22,795,34.
IV. Recurso conhecido e provido em parte para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 22,795,34 (vinte e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos). Sobre o valor da condenação deverá incidir o índice de correção monetária IPCA-E a contar de 14 de março de 2016, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.